Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-16.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (0702056-16.2016.8.07.0007) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE (0702055-31.2016.8.07.0007).
1. As lides se referem à indenização devida ao consumidor pelo atraso na entrega de unidade habitacional.
2. Inicialmente, registra-se que em relação ao processo 0702056-16.2016.8.07.0007 falece o interesse recursal da parte ré, tendo em vista o julgamento de improcedência do pedido autoral. Assim, a análise recursal será realizada apenas quanto ao processo 0702055-31.2016.8.07.0007, em que houve o reconhecimento da multa moratória pelo atraso na entrega do imóvel e condenou a ré ao pagamento de R$ 3. 460,70 com juros legais e correção monetária a partir da mora, que se deu em 01/03/2013.
2. A burocracia excessiva da Administração Pública para liberação do “habite-se” e escassez de mão de obra da construção civil são riscos inerentes à atividade econômica exercida pela ré e não configuram caso fortuito/força maior aptos a elastecer o prazo de entrega do imóvel além dos 180 dias de tolerância já permitido pelo 43-A da Lei 4.591/64.
3. Restou incontroverso nos autos que o imóvel deveria ser entregue até 28/02/2013, todavia só foi entregue em 10/05/2013 (ID 16863503), surgindo para a ré o dever de reparar o autor pelo atraso na entrega do imóvel conforme previsão da cláusula 7.111 do contrato (ID 16863487) e determinado na sentença (R$ 3. 460,70).
5. Quanto ao segundo pleito recursal, sobre o termo inicial para fluência de juros e correção monetária a partir do trânsito em julgado da presente ação, e, subsidiariamente, os juros de mora após a citação, parcial razão assiste à ré/recorrente.
6. A sentença determinou que ambos iniciassem a partir de 1/03/2013, data que se iniciou o atraso da entrega da unidade habitacional. Todavia, o termo inicial para incidência de juros de mora é a citação inicial, nos termos do artigo 405 do CC. Já em relação à correção monetária, conforme a Súmula 43 do STJ, o termo inicial da incidência da mesma é a data do efetivo prejuízo, ou seja, no caso concreto, se dará a partir do 1o dia de inadimplemento contratual (01/03/2013).
7. Assim, merece reparo a sentença apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora que deve fluir a partir somente da citação (22/06/2016- ID 16863484) e não de 01/03/2013.
8. Processo 0702056-16.2016.8.07.0007. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de custas finais, se houver, e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.
9. Processo 0702055-31.2016.8.07.0007. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora que deve fluir a partir de 22/06/2016, sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido.